Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão interlocutória indeferindo a realização de audiência de instrução na origem. Requerimento para oitiva de testemunhas. Interposição de agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência de cabimento no art. 1.015, do CPC. Tema 988 do STJ. Taxatividade mitigada. Urgência não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a oitiva de testemunhas.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, o art. 1.015, do CPC traz um rol de taxatividade mitigada. Isso significa que, em regra, somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC; contudo, a título excepcional, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que preenchido um requisito objetivo, qual seja, a urgência. Posteriormente, a Corte Superior afirmou que as decisões interlocutórias sobre a instruçãoprobatórianão são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação.
4. No caso concreto, não há como reconhecer que a via do agravo de instrumento foi utilizada de forma correta, porquanto a referida decisão interlocutória pode ser combatida em sede de apelação, no momento oportuno. Vale ainda acrescentar que, embora o agravante insista na existência de urgência para justificar a interposição do agravo de instrumento, suas alegações se limitam a invocar, de forma genérica, suposta violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem demonstrar concretamente o porquê de a análise da matéria não poder ser postergada para a via recursal adequada, qual seja, a apelação. A mera menção a cerceamento de defesa, desacompanhada de efetiva demonstração de prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação, não é suficiente para afastar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 — Recurso Repetitivo — Tema 988; STJ. 2a Turma. RMS 65.943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/10/2021.